Tribunal: TJMT
Processo: 1016362-77.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016362-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RAMIRO D'AVILA DIAS DE ANDRADE LTDA - CNPJ: 33.676.867/0001-10 (AGRAVADO), FERNANDO FRANCA DE ANDRADE - CPF: 030.554.581-76 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – PURGA DA MORA NÃO OPORTUNIZADA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPORIEDADE – AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL NO VALOR CORRESPONDENTE DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS – REQUISITOS PREENCHIDOS – MULTA DIÁRIA – NECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso em que ainda não ocorrera a consolidação da propriedade do imóvel pelo credor fiduciário, bem assim que houve a tentativa de purga da mora, não ocorrida em razão de entraves provocados pelo próprio banco, é caso de manter a decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender o procedimento de expropriação extrajudicial do bem e possibilitar o depósito do valor das parcelas vencidas.

A astreinte não tem natureza de punição, mas de medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016362-77.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: RAMIRO D'AVILA DIAS DE ANDRADE LTDA

Proc. referência
: Ação de Consignação em Pagamento n. 1001375-64.2023.8.11.0023 - da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. de decisão que na Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por Ramiro D’Avila Dias de Andrade Ltda.,
deferiu
o pedido de tutela de urgência, mediante a prestação de caução no valor do crédito corrigido de R$66.368,02, para determinar à parte requerida, aqui agravante, que suspenda o procedimento de expropriação extrajudicial do imóvel de Matrícula 11.625, fundado na Lei n. 9.514/1997, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$10.000,00.

O agravante sustenta, em síntese, que não foram preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência na origem, bem como que é incontroverso o inadimplemento da obrigação debatida, porquanto compete ao credor promover a execução das garantias nos termos previstos no contrato e na Lei 9.514/1997 e, ainda, que o imóvel em questão já se encontrava consolidado quando da propositura da demanda e a inaplicabilidade da multa diária.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao Agravo e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada, “
a fim de afastar a obrigação imposta, bem como permitir a realização de todos os atos previstos na lei 9.514/97, uma vez que já consolidado ao Agravante, bem como afastar a multa diante da sua inaplicabilidade no presente caso
”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 176166672)

A contraminuta foi apresentada no Id. 179021155.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão que determinou a suspensão da consolidação da propriedade do imóvel de Matrícula 11.625, alienado fiduciariamente, referente à cédula de crédito bancário n. 237/15/074287, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$10.000,00, bem assim condicionado ao depósito em juízo do valor do crédito corrigido, no montante de R$66.368,02.

A lide do contrato de empréstimo pessoal - Cédula de Crédito Bancário n. 237/15/074287 -, no valor de R$211.000,00, a ser pago em 56 prestações no valor de R$5.631,47.

Como cediço,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do art. 300 do CPC.

A decisão impugnada deferiu o pedido de tutela de urgência, por entender que ficaram demonstrados os requisitos a ensejar o deferimento da medida, mormente
por considerar que a propriedade do imóvel em questão ainda não havia sido consolidada em mãos do credor fiduciário.

Nesse sentido, consignou a decisão recorrida:

No particular, o pedido liminar merece acolhimento para a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade do bem imóvel que foi dado em garantia à cédula de crédito bancário com base na matrícula n. 11.625 acostada, a qual demonstra que a referida consolidação ainda não ocorreu (Num. 118882046 - Pág. 1/4).

O perigo de dano é evidente em razão da impossibilidade de purgação da mora após a consolidação da propriedade do bem imóvel, conforme preconiza o art. 27, § 2°-B, da Lei 9.514/97 e entendimento jurisprudencial do STJ. (...).

De modo a garantir o juízo, autoriza-se o depósito judicial correspondente às prestações vencidas de 18.7.2022 até esta data corrigidas, que atualmente perfazem a quantia de R$ 66.368,02.

Nesse ponto, com razão a decisão ora impugnada, porquanto,
“
Sobrevindo a Lei n. 13.465, de 11/07/2017, que introduziu no art. 27 da Lei n. 9.514/1997 o § 2º-B, não se cogita mais da aplicação subsidiária do Decreto-Lei n. 70/1966, uma vez que,
consolidada a propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, descabe ao devedor fiduciante a purgação da mora, sendo-lhe garantido apenas o exercício do direito de preferência na aquisição do bem imóvel objeto de propriedade fiduciária
" (REsp n. 1.649.595/RS, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020).

No caso, ao que se verifica, ainda não ocorreu a consolidação da propriedade do imóvel em questão pelo credor fiduciário, porquanto não averbada na matrícula.

Nota-se ainda que houve a tentativa de purga da mora pelo devedor, porém não aconteceu em razão de entraves administrativos provocados pelo próprio banco, que ora o encaminhava para um departamento, ora para outro.

Desse modo, a princípio, é caso de suspender a consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor, em razão da possibilidade de purgação da mora.

Ademais, conforme o entendimento jurisprudencial, cabe ao devedor, para efetivação do depósito destinado à emenda da mora, pagar o montante correspondente às parcelas vencidas, com os devidos encargos, além daquelas que se venceram no curso do processo.

No mais, o objetivo da multa cominatória é dar maior efetividade às decisões judiciais e, por assim ser, garantir a autoridade judicial. Não tem natureza de pena nem de indenização, trata-se, porquanto, de instrumento que somente incidirá caso haja descumprimento de uma decisão.

Nesse sentido, o art. 537 do CPC determina:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Na hipótese analisada mostra-se cabível a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da ordem judicial.

Realça-se, é medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer.

Em relação ao montante arbitrado para a multa diária, é de ser adequado à satisfação do objetivo pretendido e não excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito à parte, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do comando judicial, necessário estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, como ocorre no caso.

Ressalta-se ainda que a multa cominatória não faz coisa julgada material, pode ser revista a qualquer tempo
, conforme p
recedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.

3. As conclusões da Corte de origem em relação ao cabimento, à proporcionalidade e à razoabilidade das astreintes, caso a decisão judicial não seja cumprida, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. Precedente.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020).

Ainda de acordo com a jurisprudência do STJ:

"no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)" (REsp n.1.819.069/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 29/5/2020). No mesmo sentido: (AgInt no AREsp 1417586/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR DEFERIDA -
MULTA COMINATÓRIA - MANUTENÇÃO
. 1. Preenchidos os requisitos do artigo 300, do CPC/2015, a parte tem o direito subjetivo processual de obtenção da antecipação de tutela, para suspender os descontos no benefício previdenciário, mormente quando estes configuram risco de dano à sua subsistência
. 2. Consoante o art. 537, do CPC/2015, a multa cominada por atraso no cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer admite revisão a qualquer tempo, e até de ofício o juiz pode modificar o seu valor ou periodicidade, sem importar em ofensa à coisa julgada, em se tornando insuficiente ou excessiva.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.164641-3/001, Relator (a): Des. (a) José Arthur Filho, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2020, publicação da súmula em 16/07/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023